Tribunal: TJMT
Processo: 1006844-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006844-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ELAINE MATTOS MOTTA
AGRAVADO:- MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A.
Agravo de Instrumento n. 1006844-34.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais, acolheu o pedido da ré e revogou a assistência judiciária anteriormente deferida.
A agravante alega que é autônoma, sem renda fixa, está passando por dificuldade financeira, e não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Aduz que os bens imóveis foram obtidos antes do ingresso do feito, e oriundos de herança, portanto não é de propriedade única sua, mas sim dos herdeiros, além de serem ilíquidos para a quitação de eventuais débitos.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que revogou a assistência judiciária anteriormente deferida, proferido nos seguintes termos:
(...)
Pois bem. Analisando nitidamente o IRPF da autora, verifica-se que realmente ela possui patrimônio considerável, ou seja, não se enquadra em situação de miserabilidade, além disso, o valor da causa não é alto e pelo novo regramento processual ainda há possibilidade de parcelamento.
Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, ou seja, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. (Id 52583805 dos autos em primeiro grau)
Sem examinar o mérito das razões recursais, tampouco a sua real incapacidade de pagar as despesas processuais, é evidente o prejuízo de difícil reparação, visto que o juízo de origem determinou o recolhimento das custas judiciais em 15 dias sob pena de indeferimento da inicial.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo os documentos juntados nos autos.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator